Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-11.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. PAGAMENTO INDEVIDO. CULPA DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para: “1) declarar, em 25.09.2020, a quitação do contrato de financiamento no 0105200010123881 (parcelas de no 16 a 48), celebrado entre as partes, nos termos do artigo 19, inciso I, do CPC; 2) declarar, desde 25.09.2020, a propriedade do veículo VW Jetta TSi, de placa JET 4005-DF, em favor do autor; 3) cominar ao réu obrigação de fazer, consistente em promover a baixa do gravame administrativo (alienação fiduciária), que recai sobre o veículo VW Jetta TSi, de placa JET 4005-DF, ano 2011, adotando, como medida prática equivalente, a expedição de ofício ao órgão de trânsito, a teor do artigo 84, §5o, do CDC. Oficie-se, pois, ao DETRAN/DF, a fim de que proceda à baixa do gravame administrativo sobre o veículo VW Jetta TSi, de placa JET 4005-DF, ano 2011, devido à quitação da alienação fiduciária, anexando-se ao ofício cópia da presente sentença; 4) determinar a exclusão definitiva da restrição creditícia existente em nome do autor, promovida pelo réu (Id 85780123), por débito no valor de R$786,81 (setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), sendo que, para tanto, deve ser expedido ofício à SERASA, a fim de que exclua, definitivamente, a aludida inscrição indevida, a teor do artigo 84, §5o, do CDC, anexando-se ao ofício cópia desta sentença e do documento de Id 85780123. Oficie-se por meio do sistema próprio; e 5) condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser devidamente atualizado pelo INPC e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a presente sentença, data do seu arbitramento, até o efetivo pagamento, nos moldes do artigo 406 do Código Civil, do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 362 do STJ.”.
3. Afirma que não houve falha na prestação de serviços. Esclarece que o recorrido firmou contrato com o recorrente de financiamento de veículo sob o no 0105200010123881 no valor de R$ 22.800,00 a ser pago em 48 parcelas no valor de R$ 786,81. Segundo a inicial o recorrido se dirigiu até a loja onde teria adquirido o veículo e, com ajuda de terceiro, emitiu o boleto referente ao valor em aberto do financiamento, qual seja, R$ 16.877,07. No entanto, a recorrente passou a lhe fazer cobranças referente a parcela já paga, vindo a pagar o débito, com medo de ter seu nome negativado.
4. Aduz que não há comprovação nos autos que o recorrido tenha emitido o boleto pelo site oficial da recorrente. No verso do verso dos boletos do carnê do financiamento consta informações para impressão de boletos no site oficial, qual seja, www.safrafinanceira.com.br e os canais de atendimento do banco, ora recorrente. Afirma que o recorrido trouxe aos autos o boleto supostamente emitido no site da recorrente, onde se vê claramente fuga dos padrões dos boletos emitidos pela Instituição Financeira, inclusive os números iniciais do código de barra, qual seja, 422, porém no boleto/fraudulento é 218. O comprovante de pagamento também ratifica a informação que o valor não foi creditado na conta do Banco ora recorrente. Esclarece ainda que o valor do débito era de R$ 26 mil reais e o valor trazido pelo autor, para quitação do mútuo restou em R$ 16.877,07.
5. O recorrente não recebeu os valores do pagamento supostamente fraudulento e os transtornos alegados se deram por culpa exclusiva de terceiro e da parte recorrida, que não tomou os cuidados necessários, não podendo ser imputada nenhuma responsabilidade ao recorrente. Requer a reforma da sentença.
6. O recorrido, em contrarrazões, afirma que os documentos apresentados em sua impugnação à contestação não foram devidamente impugnados pelo recorrente. Aduz que acessou o site oficial da Instituição, qual seja, www.safrafinanceira.com.br, por meio de seus respectivos canais de relacionamento. Aberta janela de pop-up de atendimento, sendo que o atendente bancário requereu o CPF do recorrido e logo em seguida, forneceu todos os dados do contrato de financiamento, bem como as possibilidades e valores para quitação, enviando o boleto bancário para o pagamento. Reitera que houve falha na prestação de serviços. Requer a manutenção da sentença.
7. Consta dos autos que o recorrido se dirigiu até o estabelecimento onde adquiriu o carro e requereu a impressão do boleto para quitação do veículo oriundo de financiamento. Consta ainda que o boleto bancário enviado ao recorrido teria sido emitido por fraudadores, medida que não concretizou a quitação do contrato, pois o valor transferido pelo recorrido foi destinado a terceiros.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. A súmula n.o 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. O artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao réu, incumbe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O recorrente alegou que o recorrido não teria acessado o site oficial do Banco ou a central de atendimento, de onde, segundo afirma, teria originado o boleto. Porém, não trouxe aos autos a comprovação que o recorrido não tenha acessado seu site, informação que lhe é acessível, com simples relatório de acessos, já que o cliente usa um sistema de login e senha. A fragilidade do sistema de segurança dos dados denota defeito na prestação do serviço. O fraudador, por meio de janela de pop up, aberta no momento de acesso ao site oficial do recorrente, na loja onde o recorrido adquiriu o carro, para gerar o boleto, fato incontroverso.
11. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva. O boleto gerado possui a logomarca e os dados do recorrente (CNPJ e endereço), o número do contrato, os dados do recorrido e a informação que o “Boleto foi impresso eletronicamente através do Canal SafraNet”
12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, as circunstâncias demonstram que a conduta do recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrido. A frustração da ausência de quitação, após ter obtido o boleto no mesmo local de aquisição do bem, a cobrança indevida, a omissão na solução administrativa do desencontro de informações promovem mais que meros dissabores.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais aspectos, o valor fixado mostra-se adequado.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.